Tribunal: CARF
Processo: 12268.000309/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS. OFENSA AO ART. 37 DA LEI 8.212/91. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária e restando demonstrada a ocorrência do fato gerador da exação, definidos a base de cálculo e o montante do tributo devido, identificado adequadamente o sujeito passivo e indicados os fatos e os fundamentos jurídicos que motivaram o lançamento, não há que se falar em nulidade da autuação ou cerceamento de defesa.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Excetuadas as hipóteses expressamente previstas em lei, as irregularidades, incorreções e omissões serão sanadas no curso do processo administrativo quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA.DESNECESSIDADE.
Aautoridadejulgadoradeterminará,deofícioouarequerimentodoimpugnante,arealizaçãodediligênciasouperícias,quandoentendê­lasnecessárias,indeferindoasqueconsiderarprescindíveisouimpraticáveis.
MANIFESTAÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF N° 2
Não é possível na seara administrativa a apreciação da constitucionalidade de determinada norma tributária, devendo ser acionado o Judiciário, órgão competente para desempenhar essa função. Observância da Súmula CARF no 02.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO E EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e recolher a importância retida, nos termos do art. 219 do Regulamento da Previdência Social.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000309/2008-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.361 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrentes
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS. OFENSA AO ART. 37 DA
LEI
8.212/91.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária e restando demonstrada a ocorrência do fato gerador da
exação, definidos a base de cálculo e o montante do tributo devido,
identificado adequadamente o sujeito passivo e indicados os fatos e os
fundamentos jurídicos que motivaram o lançamento, não há que se falar em
nulidade da autuação ou cerceamento de defesa.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Excetuadas as hipóteses expressamente previstas em lei, as irregularidades,
incorreções e omissões serão sanadas no curso do processo administrativo
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA.DESNECESSIDADE.
Aautoridadejulgadoradeterminará,deofícioouarequerimentodoimpugnante,areal
izaçãodediligênciasouperícias,quandoentendê-lasnecessárias,indeferindoasquec
onsiderarprescindíveisouimpraticáveis.
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF N° 2
Não é possível na seara administrativa a apreciação da constitucionalidade de
determinada norma tributária, devendo ser acionado o Judiciário, órgão
competente para desempenhar essa função. Observância da Súmula CARF no
02.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO E EMPREITADA DE
MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de
prestação de serviços e recolher a importância retida, nos termos do art. 219 do
Regulamento da Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000309/2008-11
Fl. 35982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite e Rodrigo Lopes Araújo.

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de débito relativo às
contribuições destinadas à Seguridade Social, referente à retenção de 11% sobre o valor das
notas fiscais de serviços prestados à pessoa jurídica.
Relatório fiscal juntado às e-fls. 967-971, registrando que
Portanto, a COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA-COPEL, ao
contratar, mediante empreitada, as empresas relacionadas em anexo para .lhe
prestarem serviço, assumiu a responsabilidade pela retenção de 11% sobre o valor
das Notas Fiscais, Faturas ou Recibos pagos às prestadoras e o conseqüente
recolhimento dessa importância aos cofres do INSS.

Fl. 35983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Em anexo de e-fls. 972-1147, planilha constando as competências, nome das
prestadoras, serviços prestados, no das notas fiscais e valores dos serviços, bem como os valores
recolhidos
Ciência da notificação em 26/06/2001, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fls. 1149-1151).

Impugnação (e-fls. 1153-1223) apresentada em 11/07/2001, na qual a contribuinte
alega que:
 Não é aplicável o art. 31 da Lei 8.212/1991 aos contratos de construção
civil;
 O art. 31 da Lei 8.212/1991 é inválido, vez que instituiu nova contribuição
para seguridade social por lei ordinária;
 A Lei 9.711/1998 instituiu hipótese de substituição tributária sem qualquer
relação com o fato gerador (folha de salários);
 É possível o reconhecimento da inconstitucionalidade pela autoridade
administrativa;
 Nulidade da NFLD por falta de discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, sem indicação das notas fiscais, valor ou conteúdo das notas;
 Não há alusão, no demonstrativo de débito, ao fundamento legal da multa
de 15%, de fevereiro a outubro; e de 30%, nos períodos posteriores;
 Foi feito lançamento sobre valores que não se referem a prestação de
serviços ou cessão de mão de obra;
 Os Conselhos Unificados de Associações de Desenvolvimento dos
Produtores de Reassentamentos Rurais (Conselho Unificado da
Associação de Desenvolvimento dos Produtores do Reassentamento Rural
Caxias - Grupo Santa Luzia, Conselho Unificado da Associação de
Desenvolvimento dos Produtores do Reassentamento Rural Caxias -
Grupo
Santa
Catarina,
Conselho
Unificado
da
Associação
de
Desenvolvimento dos Produtores do Reassentamento Rural Caxias -
Grupo Sao Lucas, identificados na NFLD como Cons. UADPRR) eram
somente beneficiários de valores repassados para cumprimento de
determinações contidas em projeto básico ambiental, o que também é o
caso da Associação de Pais e Mestres Thomas Edison;
 Era necessário repasse de recursos financeiros à população atingida pela
usina que estava sendo construída. Em cada termo de compromisso
estipulavam-se deveres da impugnante e dos beneficiários;
 Apenas era responsável pelo repasse e acompanhamento da execução dos
projetos de recuperação ambiental;
 Aos beneficiários dos repasses competia a contratação dos profissionais
responsáveis pela execução dos projetos, contratação e remuneração de
mão de obra e aquisição de materiais e equipamentos;
Fl. 35984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

 A situação jurídica dos repasses aos beneficiários se aproxima de convênio
ou, quando muito, indenização ou compensação;
 A diversidade das situações jurídicas é evidenciada pela inexistência de
procedimento licitatório para realização dos repasses, por não envolver
contratação;
 O valor repassado à Cooperativa Agropecuárias Três Fronteiras se
relaciona com pagamento de crédito do empréstimo compulsório instituído
pelo Decreto-Lei 1.512/1976;
 Os valores repassados ao DER/PR são relativos a convênio entre dois
entes da Administração Pública, conforme Termo de Convênio firmado,
que originou os repasses mencionados pela NFLD, correspondentes a 50%
do valor da obra realizada;
 Os valores repassados a Escoelectric Ltda se referem a aporte de capital na
empresa;
 As Ordens de Serviço INSS/DAF 203 e INSS/DAF 209 excluíram
diversos serviços de natureza especial, reconhecendo a aplicação restrita
do art. 31 da Lei 8.212/91 a casos em que há prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra;
 Os serviços de aerolevantamentos e aerofotogrametria (prestados pelas
empresas
Aerofotogrametria
Universal
S/A,
Aeroimagem
Aerofotogrametria S/A e Aerosul S.A. Levantamento Aeroespacial e
Consultoria) são eminentemente intelectuais, sem emprego de mão de obra
à disposição do tomador dos serviços, conforme Ordem de Serviço
INSS/DAF 203
 Os serviços de consultoria, assessoria e supervisão (prestados pelas
empresas BDL Engenharia s/c Ltda, Alston T & D Ltda, Bardella S.A
Indústrias Mecânicas e Escoelectric Ltda) estão excluídos do regime de
retenção pelo item 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF 209;
 O serviço de consultoria técnica e pesquisa prestado pelo Instituto
Tecnológico para o Desenvolvimento não é sujeito a retenção, conforme
orientação das Ordens de Serviço do INSS;
 Os contratos por empreitada total (com as empresas Construtora Habitável
Ltda, Camargo Correa Equipamentos e Sistemas S/A e Construtora
Guilherme Ltda) não são sujeitos à retenção;
 Não há como exigir a retenção quando as prestadoras são optantes do
SIMPLES, caso das empresas Altron Engenharia Elétrica Ltda e Biaggio
& Biaggio Ltda;
 Há decisão judicial impedindo a retenção sobre as notas emitidas por
Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Paraná; Associação
Paraense de Reabilitação; DM Construtora de Obras Ltda; Siemens
Engenharia Service Ltda e lnepar S/A Indústria e Construções;
Fl. 35985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

 A imprecisão no lançamento não permite a impugnação plena, mas foram
encontrados vários erros;
 As notas fiscais de no 3647 e 3635, emitidas pela DM Construtora de
Obras Ltda, foram citadas como sendo da competência 03/1999. Todavia,
na referida competência, as notas se referem a materiais fornecidos pela
empresa, o que ocorreu em inúmeras outras hipóteses;
 Diversas outras notas fiscais contêm valores relacionados a materiais, tais
como Nackle Makhoul Junior, Construtora Guilherme Ltda., Cooperativa
de Eletrificação Rural de Chopinzinho, da Divicenter Comércio de
Divisórias e Representações Ltda., Boldrini & Cia Ltda., Siemens Ltda.,
dentre outras;
 A imensa maioria das notas fiscais dos serviços em que houve
fornecimento de materiais explicita o valor destes;
 É inválida a taxa SELIC;
 A multa é confiscatória;
 É necessária a diligência.

Foi juntada à impugnação anexo composto de 125 volumes, contendo diversos
documentos.

Em 19/11/2003, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos observou (e-fls.
1247-1254) que, além das questões apontadas pela notificada, havia dúvida quanto aos serviços
prestados por determinadas empresas, face as atividades elencadas na OS INSS/DAF 209/99 e
considerando a relação dos serviços contida no art. 219, §9o, do Decreto 3.048/99. Por esse
motivo, retornou o processo à fiscalização para apontamento das razões pela qual cabível a
retenção dos 11%, bem como para eventual retificação dos valores lançados.

Em 26/05/2009, o processo foi redistribuído para análise, que resultou no relatório
de e-fls. 35309-35315, consignando ter sido feita a análise individual e detalhada dos serviços
prestados pelas empresas relacionadas, conforme planilha e-fls. 35316-35512. Consta do
relatório ainda que:
a) referentes aos diversos Conselhos Unificados de Associações de Desenvolvimento
dos Produtores de Reassentamentos Rurais ( Cons. UADPRR ) constatamos, mediante
uma simples leitura dos diversos termos de compromissos/contratos e dos recibos
apresentados, a real situação de prestação dos serviços;
b) referentes a Associação dos Produtores Rurais do Reassentamento Segredo I -
Mangueirinha, os documentos apresentados (termos de compromissos/contratos e
recibos) comprovam a real situação de serviços prestados na pavimentação em pedras e
outros diversos complementares para viabilizar a implantação de agroindústria,
conforme Termos de Compromissos firmados e especificados;
c) Quanto a Cooperativa Agropecuária Três Fronteiras, foram anexados ao presente
processo, somente extratos de registro intemo da empresa ( SPP – CONSULTA
DADOS DE PROCESSAMENTO) não sendo comprovante fiscal hábil, já que não
vieram acompanhados dos respectivos termos de compromissos/contratos ou
Fl. 35986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

comprovantes de pagamentos que justificassem as alegações do contribuinte, que diz
tratar-se de “devolução de empréstimo compulsório”. Acrescentamos ainda que os
lançamentos que originaram o débito lavrado, foram extraídos de conta de Despesas
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;
d) referentes aos valores repassados ao DER-PR Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Paraná, que o contribuinte alega ser decorrente de termo de Convênio
(SEE-001/97) estabelecido com a Administração Pública do Estado do Paraná, não foi
possível avaliar a veracidade das afirmações, muito menos os seus termos, em função de
que tais documentos (Convênios e/ou Contratos ) não foram juntados ao presente
processo. Assim sendo fizemos constar da PLANILHA GERAL DE DÉBITOS, os
referidos pagamentos, considerando-os a titulo de serviços prestados, face às diversas
Faturas de Débito referentes a serviços executados na construção de acesso a Usina
Hidrelétrica de Salto Caxias;
e) relativo aos pagamentos efetuados a ESCOELECTRIC LTDA. que o contribuinte
alega ser “APORTE DE CAPITAL” e que todas as Notas Fiscais citadas no
levantamento não se tratam de serviços prestados, com o que não concordamos, visto
que mediante a análise da documentação apresentada verificamos que os ditos
pagamentos por Aporte de Capital na realidade não estão comprovados, pois
entendemos que um simples registro de processamento interno da empresa, chamado
“SPP - CONSULTA DADOS DO PROCESSAMENTO”, não é um documento
suficientemente hábil para comprovação de tal aporte, conforme alega o contribuinte,
considerando ainda que as demais Notas Fiscais anexadas no processo, comprovam a
prestação dos serviços e estão lançadas contabilmente à conta de despesas. Informamos
também que não foram juntados os respectivos contratos.
f) Com relação a estas diversas empresas, informamos que, os valores então lançados
foram levantados, na época, com base nos lançamentos contábeis, registrados na conta
de despesas - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA, face a não
disponibilização e localização de todos os documentos no arquivo geral da empresa.
Agora com base na documentação juntada, pudemos realmente constatar o tipo de
serviço prestado, inclusive com a juntada dos respectivos contratos, estando aquelas
atividades, que comprovadamente estavam isentas de retenção., excluídas da base de
cálculo;
g) referindo-se aos possíveis casos de empreitada total - podemos afirmar que, com base
na documentação juntada, efetuamos todas as exclusões devidamente comprovadas,
através da análise inclusive dos contratos e desde que tais obras estivessem
regularmente inscritas no Cadastro Específicos de Obras na Previdência Social,
deduzindo-se estes valores da base de cálculo;
h) foram excluídas todas as bases de cálculos destas empresas, bem como de todas
aquelas que foram citadas, de alguma maneira, na documentação e que pudemos
constatar, em consulta ao Sistema /RECEITA, que realmente estavam incluídas, no
cadastro geral, como optantes do SIMPLES,
i) Apesar de não haver qualquer documento comprobatório de tais decisões, pudemos
confirmar, através de pesquisa no site da Justiça Federal, que havia registro de
concessão do respectivo Mandado de Segurança em nome da Assoc. Paranaense de
Reabilitação, mas que o Mandado de Segurança de No. 990025801-0 citado como
concedido a INEPAR S/A. E OUTROS na realidade teve sentença DENEGANDO A
SEGURANÇA NA DATA DE 18/08/2000, NÃO PROCEDENDO ASSIM AS
ALEGAÇÕES. Assim sendo procedemos as exclusões referentes a Assoc.dos
Deficientes Físicos do Paraná e da Assoc. Paranaense de Reabilitação, permanecendo os
valores dos demais prestadores
j) discriminamos todas as referidas competências e que em função das notas fiscais não
discriminarem os respectivos materiais, não constando do processo. qualquer contrato
ou “apartado”, conforme citado, consideramos como RATIFICADOS, todos os valores
lançados;
Fl. 35987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

k) consideramos como critério geral para a elaboração da PLANILHA GERAL DE
DEBITOS, que todas as possíveis exclusões da Base de Cálculo, seriam efetuadas
decorrentes das cláusulas explicitadas em contratos firmados, com base nos
discriminativos ( serviço/material) no corpo das notas fiscais, considerando também as
medições previstas em contratos ou apurações efetuadas no andamento da obra, onde
constassem expressamente os valores dos materiais e equipamentos fornecidos. Assim
sendo, nos contratos firmados ( maioria referentes a redes elétricas urbanas e rurais )
onde havia cláusula especifica para emissão de notas fiscais em separado de materiais
utilizados na obra ( geralmente nas cláusulas 12”. Ou 13”. dos contratos ) logicamente
não poderia haver a sua dedução com utilização de até no máximo 50% do valor da
Nota Fiscal de Prestação de Serviços, pois já fora emitida Nota Fiscal de materiais em
separado. Com base nesses critérios, elaboramos todas as exclusões possíveis das bases
de cálculo.

Em decorrência da análise dos documentos apresentados, foi emitido novo
discriminativo de débito (e-fls. 35536-35837), reduzindo seu valor de R$ 22.134.534,05 para R$
11.136.090,68.

A ciência do relatório fiscal de revisão foi dada em 20/01/2010, conforme aviso
de recebimento (AR e-fl. 35518).

A autuada se manifestou quanto ao novo relatório, sustentando que:
 os trinta dias concedidos pela Receita Federal para a COPEL se manifestar
acerca da diligência realizada é excessivamente exíguo;
 Há necessidade de revisão de todos os pontos contestados;
 Há nulidade da NFLD por falta de discriminação dos fatos geradores;
 Os aportes de recursos não constituem prestação de serviços, por se tratar
de repasses de recursos; Existência de jurisprudência a favor da
contribuinte, no sentido da impossibilidade de tributação desses repasses;
 os recursos repassados a outros órgãos da administração indireta são
devidos a convênios;
 É inaplicável o regime da retenção do art. 31 da Lei 8.212/1991;
 Há nulidade da multa e juros;
 Há necessidade de produção adicional de provas.

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 35838-35882) com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO E EMPREITADA DE MÃO-DE-
OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessao de mão-deobra ou
empreitada deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia vinte do mês subseqüente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente.
Fl. 35988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

MULTA
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição previdenciária arrecadada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil tem caráter irrelevável, incide de forma
automática sobre o débito e, conforme o mês de ocorrência do fato gerador, obedece aos
percentuais previstos na legislação aplicável.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. SELIC Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, é lícita a
incidência dos juros com base na taxa SELIC, nos termos da Lei 9.065, de 20 de junho
de 1995.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INSTANCIA
ADMINISTRATIVA.
É vedada a instância administrativa afastar, a aplicação de lei, decreto ou ato normativo,
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PERÍCIA
É desnecessária a prova pericial quando as provas materiais constantes dos autos são
suficientes para firmar o convencimento do julgador.
PROVA TESTEMUNHAL.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova constante dos autos e para
determinar a realização ou não de diligências que julgar necessárias para a formação do
seu convencimento. A prova testemunhal tem aplicação restrita no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO.
Inexiste qualquer previsão legal para prorrogação de prazo para impugnação e/ou
manifestação do contribuinte nos autos. Recurso voluntário (e-fls. 84-85) no qual o
apresenta documentação para comprovação das despesas.

A DRJ manteve, assim, o valor constante da retificação procedida pela
fiscalização.

Recurso Voluntário (e-fls. 35890-35966) no qual a contribuinte alega que:

 Sempre disponibilizou toda a documentação necessária à fiscalização;
 A sistemática da retenção tributária do art. 31 da Lei 8.212/1991 não se
aplica aos repasses efetuados aos Conselhos e Associações de
Reassentamento, o que já foi reconhecido em decisão judicial;
 A simples indicação das notas fiscais sem qualquer discriminação dos
serviços não demonstra a exatidão da notificação;
 Cabia ao Fisco promover o levantamento detalhado das notas e demais
materiais;
Fl. 35989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

 A defesa apresentada se deu nos limites do que era possível, dados os
defeitos na autuação;
 A produção adicional de provas requerida foi indeferida pela autoridade
administrativa, caracterizando cerceamento de defesa;
 A multa e os juros aplicados são confiscatórios;
 A notificação fiscal é nula, por ausência de motivação;
 O lançamento se deu sobre valores que não se referem a prestação de
serviços;
 Não houve condições para, dentro do prazo para elaboração da
impugnação, identificar os casos em que houve prestação de serviços ou
cessão de mão de obra;
 Os Conselhos Unificados de Associações de Desenvolvimento dos
Produtores de Reassentamentos Rurais (Conselho Unificado da
Associação de Desenvolvimento dos Produtores do Reassentamento Rural
Caxias - Grupo Santa Luzia, Conselho Unificado da Associação de
Desenvolvimento dos Produtores do Reassentamento Rural Caxias -
Grupo
Santa
Catarina,
Conselho
Unificado
da
Associação
de
Desenvolvimento dos Produtores do Reassentamento Rural Caxias -
Grupo Sao Lucas, identificados na NFLD como Cons. UADPRR) eram
somente beneficiários de valores repassados para cumprimento de
determinações contidas em projeto básico ambiental, o que também é o
caso da Associação de Pais e Mestres Thomas Edison;
 Era necessário repasse de recursos financeiros à população atingida pela
usina que estava sendo construída. Em cada termo de compromisso
estipulavam-se deveres da impugnante e dos beneficiários;
 Apenas era responsável pelo repasse e acompanhamento da execução dos
projetos de recuperação ambiental;
 Como é sociedade de economia mista, tinha o dever de controle da
aplicação dos recursos;
 Aos beneficiários dos repasses competia a contratação dos profissionais
responsáveis pela execução dos projetos, contratação e remuneração de
mão de obra e aquisição de materiais e equipamentos;
 Na hipótese da Associação dos Produtores Rurais do Reassentamento
Segredo I - Mangueirinha, a Recorrente limitou-se a transferir verba
destinada à formação de “fundo de crédito rotativo” a ser administrado
pela referida Associação
 A situação jurídica dos repasses aos beneficiários se aproxima de convênio
ou, quando muito, indenização ou compensação;
 A diversidade das situações jurídicas é evidenciada pela inexistência de
procedimento licitatório para realização dos repasses, por não envolver
contratação;
Fl. 35990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

 Não houve contratação dos Conselhos para realização de obras civis do
interesse da recorrente, mas apenas repasses com o intuito de possibilitar
aos integrantes das associações o seu alojamento em outro local;
 Houve reconhecimento judicial de que a recorrente não é dona das obras
realizadas pelas associações de moradores;
 O valor repassado à Cooperativa Agropecuárias Três Fronteiras se
relaciona com pagamento de crédito do empréstimo compulsório instituído
pelo Decreto-Lei 1.512/1976;
 Os valores repassados ao DER/PR são relativos a convênio entre dois
entes da Administração Pública, conforme Termo de Convênio firmado,
que originou os repasses mencionados pela NFLD, correspondentes a 50%
do valor da obra realizada;
 Os valores repassados a Escoelectric Ltda se referem a aporte de capital na
empresa;
 Os arts. 31 da Lei 8.212/1991 e 219 do Decreto 3.048/1999 não se aplicam
a repasses financeiros, não sendo possível a interpretação extensiva;
 Em razão da imprecisão da NFLD, não foi possível impugnar plenamente
a pretensão fiscal;
 Nem todos os valores que o Fisco pretendeu tributar se constituem em
pagamentos relativos a prestação de serviços ou cessão de mão de obra,
tais como as notas fiscais de no 3647 e 3635, emitidas pela DM
Construtora de Obras Ltda, na qual o lançamento englobou valores
relativos a materiais;
 Não houve pagamento por prestação de serviços, mas sim repasses
financeiros a certos Conselhos;
 Houve reconhecimento de que existiam incorreções em alguns
lançamentos, sendo necessária perícia antes de qualquer decisão;
 Não houve apreciação da arguição de inconstitucionalidade no acórdão
recorrido, o que é causa de nulidade;
 O indeferimento da diligência foi arbitrário e contraditório;
 A perícia contábil é imprescindível;
 É incabível o uso da taxa SELIC.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Fl. 35991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

RECURSO DE OFÍCIO

Admissibilidade do recurso
Deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pela autoridade de primeira
instância, nos termos do art. 34, I, do Decreto 70.235/1972, vez que a decisão de piso exonerou o
sujeito passivo do valor de R$ 10.998.443,37, acima do limite de alçada previsto na Portaria MF
no 63/2017.

Demonstrativo de Débito Retificado
Apesar da apresentação de recurso de ofício para cumprimento do disposto no art.
34, I, do Decreto 70.235/1972, verifica-se que, na prática, foi mantido o levantamento feito pela
própria fiscalização, após baixa dos autos em diligência.
Conforme se depreende do relatório de e-fl. 35309, a fiscalização analisou os
documentos juntados à impugnação, retificando o débito e reduzindo a exigência do seu valor
original de R$ 22.134.534,05 (de acordo com discriminativo sintético de débito – DSD e-fl. 553)
para R$ 11.136.090,68 (de acordo com discriminativo analítico do débito retificado – DADR e-
fl. 35837)

Principal
Juros
Multa
Total
DSD
14.944.600,36
4.071.537,52
3.110.396,17
22.134.536,05
DADR
7.924.057,66
2.261.146,28
950.886,74
11.136.090,68
Diferença
7.020.542,70
1.810.391,24
2.159.509,43
10.998.445,37

A parcela da exigência excluída pela DRJ diz respeito exclusivamente a
retificações feitas ao lançamento pela própria fiscalização, como se verifica da leitura da parte
dispositiva do acórdão:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o valor devido de R$11.136.090,68 e
excluindo R$10.998.443,37, conforme DADR - Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, juntado aos autos.

A DRJ fundamentou o afastamento de parte da exigência no trabalho de revisão
fiscal constante do relatório final de revisão de débito constante da e-fl. 35309 e seguintes:

as contratações na construção civil relativa aos serviços nominados no item 16 da OS
209, de 1999, expressamente excluídas do regime da retenção, referentes às empresas de
aerofotogrametria, consultoria, assessoria técnica e supervisão, foram objeto de revisão
fiscal e excluídas das bases de cálculos do lançamento.
(...)
Fl. 35992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

em relação à Construtora Habitável Ltda. nos casos em que foram apresentados os
contratos e as obras possuíam matrícula CEI, os valores foram excluídos das bases de
cálculos (Levantamento R93); Camargo Correa Equipamentos e Sistemas S/A
(Levantamento R53) em relação às obras devidamente matriculadas no INSS e com
CND, os valores foram excluídos do lançamento, 0 mesmo ocorrendo com a
Construtora Guilherme Ltda. que efetuou obra total (Levantamento R92).
(...)
em relação às empresas Altron Engenharia Eletrônica Ltda. e Biaggio & Biaggio Ltda,
citadas em defesa, como se encontram incluídas no cadastro geral das empresas junto à
RFB, tiveram os valores lançados excluídos na NFLD, conforme estabeleciam as
normas do período.
(...)
Efetivamente, a Copel não poderia ser compelida ao recolhimento dos valores, objeto do
lançamento fiscal, haja visto ter deixado de efetuar a retenção dos 11% sobre as notas
fiscais emitidas pelas prestadoras de serviços Associação dos Deficientes Físicos do
Estado do Paraná e Associação Paranaense de Reabilitação, em razão de ordem judicial
proferida nos autos dos Mandados de Segurança supra citados. Excluídos os valores
lançados nos Levantamentos R39 e R40.
(...)
Em relação à empresa Nacke Makhoul Junior, LevantamentoT75, os valores relativos a
materiais encontravam-se inseridos em notas fiscais específicas, portanto, procede a
exclusão desses valores das respectivas bases de cálculos feita pela fiscalização.
Em relação às empresas Construtora Guilherme Ltda.(Levantamento R92) e
Cooperativa de Eletrificação Rural de Chopinzinho (Levantamento S08) os valores
lavrados foram zerados em razão das notas fiscais se referirem a materiais.
Quanto
à
empresa
Divicenter
Comércio
de
Divisórias
e
Representações
Ltda.(Levantamento S24) os valores lavrados foram zerados em razão de emissão de
nota fiscal de operação mercantil.
Em relação à empresa Boldrini & Cia Ltda (Levantamento R48), a única nota fiscal
juntada no processo, de n° 358, referia-se a compra de materiais, sendo assim, teve seu
valor excluído da base de cálculo.
(...)
Como se vê, a fiscalização ao revisar o lançamento não só deduziu do débito as guias de
recolhimento efetuadas a título de retenção, bem como seguiu rigorosamente as normas
específicas para exclusão da base de cálculo com relação à empreiteira de mão-de- obra
que, por força contratual, se encontrava obrigada a fornecer material ou a dispor de
equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução dos serviços,
estabelecidas nas OS INSS/DAF n° 203, de 29/01/99 e n° 209 de 20/05/99, vigentes à
época do lançamento, e nos parágrafos 7° e 8° do artigo 219, do RPS aprovado pelo
Decreto n°3.048, de 1999.
(...)
Assim, quando a Copel cumpriu com as normas estabelecidas, a fiscalização procedeu,
de imediato, as exclusões nas bases de cálculos dos valores não sujeitos à retenção. E
quando ocorreu a falta de discriminação do valor da parcela relativa a material ou
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo, e a ausência do contrato de prestação de
serviços, foram mantidas as bases de cálculos para a retenção sobre o seu valor bruto.
Com efeito, todas as inexatidões apontadas nos valores lavrados foram analisadas e
sanadas no trabalho de revisão fiscal, confonne detalha o Relatório Final de Revisão de
Débito, fl. 34.822 a 34.828 dos autos.

Fl. 35993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Veja-se então que se depreende que foram excluídos do lançamento os casos em
que, com lastro nos documentos apresentados, a então impugnante comprovou que os serviços
contratados expressamente não se enquadravam no regime da retenção, razão pela qual deve ser
mantida a decisão de piso.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 04/05/2010, conforme AR (e-fl. 35889). Recurso
voluntário
apresentado
em
02/06/2010,
conforme
protocolo
(e-fl.35890),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Nulidade do acórdão – Arguição de inconstitucionalidade
A recorrente sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não apreciar
integralmente as alegações de inconstitucionalidade da aplicação de juros segundo a variação da
taxa SELIC. Defende que, na constatação da invalidade de lei, poderia o órgão administrativo
deixar de aplica-la ao caso concreto.
Sobre o assunto, vige no nosso sistema a presunção de constitucionalidade dos
atos normativos, sendo a legislação considerada válida de plano, e sua aplicabilidade obrigatória,
por ocasião inclusive do principio da estrita legalidade a que a Administração está submetida.
Deste modo, até que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional
determinada norma, sua aplicabilidade nos lançamentos de tributos realizados pelo Fisco e no
contencioso administrativo tem natureza vinculada e obrigatória.
O art. 26-A do Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Com finalidade de consolidar tal entendimento, este órgão colegiado firmou
entendimento segundo o qual não é oponível a arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo na seara administrativa fiscal, consoante dispõe a Súmula CARF n° 02, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por óbvio, a Súmula CARF no 2 não busca somente vedar a declaração de
inconstitucionalidade de lei pelo órgão administrativo, mas também evitar que se recuse a
aplicação da lei no caso concreto sob o fundamento da inconstitucionalidade.

Fl. 35994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Nulidade do Lançamento – Motivação – Cerceamento de defesa – Diligência
– Perícia – Falta de discriminação dos fatos geradores
As preliminares de nulidade trazidas no recurso voluntário giram em torno da
forma de apuração do crédito tributário, vez que a autuação foi fundamentada com base na
necessidade de retenção de 11% sobre o valor de todas as notas fiscais de prestação de serviços
elencadas no anexo ao relatório fiscal (e-fl. 967). Somente após a impugnação, em sede de
diligência, foi feita análise individual dos serviços prestados, o que resultou no relatório fiscal de
e-fl. 35309 e na retificação do lançamento, do qual foram excluídos da base de cálculo os valores
dos serviços prestados por empresas optantes do SIMPLES, das atividades dispensadas de
retenção e das compras de materiais, dentre outros.
A recorrente alega que houve o reconhecimento de que grande parte dos
lançamentos estava errada; que o lançamento não especificou os fatos geradores sobre os quais
incidiriam as contribuições; que a simples indicação das notas fiscais não demonstra a exatidão
da notificação; que não foi demonstrada a origem dos valores da NFLD, o que impede o
exercício da defesa; que não há motivação na notificação; que a falta de precisão e os erros na
determinação da base de cálculo tornam imprescindível a perícia; que o indeferimento da perícia
caracteriza cerceamento de direito de defesa.
As alegações trazidas podem ser resumidas na necessidade de verificar se foi
razoável o procedimento adotado quando do lançamento. Por um lado, a fiscalização não pode
ignorar a documentação apresentada durante a ação fiscal e proceder à autuação mediante um
enquadramento genérico, sem especificação dos fatos geradores; por outro, não é raro que o
fiscalizado, embora asseverando o livre acesso à empresa, apresente a documentação de forma
incompleta ou sem qualquer indicação da metodologia adotada para apuração do resultado e dos
tributos devidos, não restando ao Fisco outra saída que não realizar o lançamento com os
elementos que dispuser.
O exame dessa questão no âmbito do contencioso fiscal se torna complexo, pois
não seria razoável que a autoridade fiscal instruísse o processo administrativo com
absolutamente todos os documentos a que teve acesso: mesmo que assim o fizesse, ainda
permaneceria a dúvida sobre se determinado documento somente foi exibido quando da
impugnação. Assim, resta ao julgador extrair, a partir dos elementos dos autos, se a conduta
adotada pela fiscalização foi compatível com os documentos a que teve acesso.
O comportamento da então impugnante, carreando aos autos mais de 33000
paginas de documentos sem apontar a base de cálculo das contribuições que entendia ser devida
e se limitando a pontuar alguns casos em que afirma não ter havido prestação de serviços, indica,
no mínimo, que os registros das operações da fiscalizada não seguiam as melhores práticas e que
seus arquivos não eram mantidos em boa ordem. Corrobora com esse entendimento o fato de que
a recorrente requereu, por diversas vezes, a realização de perícia contábil/diligência,
reconhecendo que não tem as informações precisas acerca de suas próprias transações ou não
deseja disponibilizá-las.
Embora a recorrente afirme que sempre providenciou a documentação, no
relatório de revisão do débito (e-fl. 35309) a autoridade fiscal assim consignou:
Quanto a Cooperativa Agropecuária Três Fronteiras, foram anexados ao presente
processo, somente extratos de registro interno da empresa (...) Acrescentamos ainda
que os lançamentos que originaram o débito lavrado, foram extraídos de conta de
Despesas SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fl. 35995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Quanto ao item D do despacho às fls.1240/41, referentes aos valores repassados ao
DER-PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, (...) não foi
possivel avaliar a veracidade das afirmações, muito menos os seus termos, em função
de que tais documentos (Convênios e/ou Contratos) não foram juntados ao presente
processo.

Em relação ao item E (fls 1241) relativo aos pagamentos efetuados a ESCOELECTRIC
LTDA. que o contribuinte alega ser “APORTE DE CAPITAL” entendemos que um
simples registro de processamento interno da empresa, chamado “SPP -
CONSULTA DADOS DO PROCESSAMENTO”, não é um documento
suficientemente hábil para comprovação de tal aporte, conforme alega o contribuinte,
considerando ainda que as demais Notas Fiscais anexadas no processo, comprovam a
prestação dos serviços e estão lançadas contabilmente à conta de despesas. Informamos
também que não foram juntados os respectivos contratos

Segundo o item F do despacho de fls.124l (...) Com relação a estas diversas empresas,
informamos que, os valores então lançados foram levantados, na época, com base nos
lançamentos contábeis, registrados na conta de despesas - SERVIÇOS PRESTADOS -
PESSOA JURÍDICA, face a não disponibilização e localização de todos os
documentos no arquivo geral da empresa.

Neste item “J” do despacho de fls. 1242 (...) em função das notas fiscais não
discriminarem os respectivos materiais, não constando do processo. qualquer
contrato ou “apartado”, conforme citado, consideramos como RATIFICADOS, todos os
valores lançados,

Note-se então que mesmo após juntada de quantidade expressiva de documentos,
o sujeito passivo deixou de demonstrar diversas de suas alegações – o que será tratado também
na parte do mérito. Ainda, como constatado pela fiscalização - e não contestado pela recorrente-,
vários dos registros contábeis da empresa entram em contradição com alegado em sede de
defesa.
Nesse contexto, depreende-se que foi legítima a atuação da fiscalização em
efetuar o lançamento com base nas notas fiscais, não tendo havido descumprimento de nenhum
dos requisitos do art. 142 do Código Tributário Nacional ou do art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois ao sujeito passivo foi oferecida oportunidade
para contestar o valor lançado, por meio dos documentos e demonstrativos que já deveria
normalmente ter, vez que necessários à apuração do montante relativo a prestação de serviços.
Por isso a observação da DRJ quanto à desnecessidade de perícia, pois competia à contribuinte a
apresentação de provas no momento oportuno, sob pena de preclusão.
Ademais, o minucioso trabalho de revisão fiscal feito, a partir dos documentos
anexados à impugnação, expurgou o que foi indevidamente lançado, inclusive no tocante a
utilização de materiais quando da prestação de serviços objeto dos contratos, a prestadores de
serviços optantes pelo SIMPLES, a atividades não sujeitas à retenção dos 11% e a casos de
contratação por empreitada total.

Fl. 35996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Inaplicabilidade da sistemática da retenção - Inexistência de prestação de
serviços/cessão de mão-de-obra - Inaplicabilidade dos dispositivos legais – Incorreção dos
valores lançados
Embora também pleiteando a anulação da notificação, a recorrente traz uma série
de argumentos que se relacionam ao mérito do lançamento, vez que relacionados ao
enquadramento dos valores repassados a terceiros como prestação de serviços sujeita à retenção
dos 11%.
Sustenta a recorrente que a autoridade fiscal teria aplicado incorretamente o art.
31 da Lei 8.212/1991 a meros repasses de valores; que o lançamento foi feito sobre valores que
não se referem a prestação de serviços ou cessão de mão-de-obra; que os dispositivos legais que
estabelecem a retenção não têm a amplitude que pretende atribuir a NFLD; que a relação jurídica
entre os entes mencionados na NFLD não se enquadra nas hipóteses do art. 31 da Lei
8.212/1991; que não é válida a interpretação extensiva ou analógica.
Como já exposto, foi feita diligência fiscal da qual resultou a revisão do
lançamento, a partir do exame não só das notas fiscais, mas também dos contratos, aditivos,
faturas, recibos, entre outros documentos juntados com a impugnação, com análise individual e
detalhada dos serviços prestados pelas diversas empresas relacionadas.
A planilha descritiva constante das e-fls. 35316 e ss, apresenta os procedimentos
adotados em relação a cada uma das notas fiscais, não sendo possível mais à recorrente alegar,
de forma indistinta, o erro na sistemática adotada pela fiscalização ou incorreção nos valores
lançados.
Resta, portanto, somente analisar as situações em que a recorrente
especificamente traz alegações quanto à inexistência de serviços sujeitos à retenção da
contribuição previdenciária ou apuração incorreta da contribuição.

Prestação de serviços – Valores DM Construtora de Obras
A recorrente informa que as notas fiscais emitidas por “DM Construtora de obras”
engloba valores relativos a materiais, identificados em apartado. Alega que, dos R$
5.211.819,10, R$ 1.851.040,31 referem-se a materiais fornecidos pela empresa. O relatório de
revisão do débito registrou que:
considerando que as Notas Fiscais diversas, apesar de serem de Prestação de Serviços,
estavam englobadas com os materiais, sendo que a identificação dos materiais se deu
em “apartado”. Conforme PLANILHA GERAL DE DÉBITOS, Levantamento S27,
discriminamos todas as referidas competências e que em função das notas fiscais não
discriminarem os respectivos materiais, não constando do processo qualquer contrato ou
“apartado”, conforme citado, consideramos como RATIFICADOS, todos os valores
lançados, excetos os da competência fevereiro/1999, que excluimos em função das datas
das notas fiscais serem anteriores a data da vigência da obrigação legal da retenção;

Como já exposto, a fiscalização expurgou das bases de cálculo as exclusões
possíveis, com amparo na documentação juntada quando da impugnação. Do relatório fiscal:
Aplicamos os critérios estabelecidos em Ordem de Serviço INSS/DAF n°203, de
29/01/1999, vigente até 31/05/1999, nos itens 10 a 21 e Ordem de Serviço INSS/DAF
Fl. 35997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

n°209, de 20/05/1999, com vigência a partir de 01/06/1999, do título 111- das deduções
da Base de Cálculo da Retenção (itens 1 7 a 23), analisando os seguintes aspectos:
1- se havia contrato;
2- se havia previsão contratual, valores ou discriminação no contrato;
3-se havia discriminação na nota fiscal;
4- se equipamentos eram indispensáveis à execução dos serviços e os valores estavam
estabelecidos no contrato; se os valores não constam do contrato porém estavam
discriminados em nota fiscal;
5- se equipamentos não estavam previstos em contrato, porém inerente à execução dos
serviços;
6- em qualquer situação, a falta de discriminação na nota fiscal, a base de cálculo será o
valor bruto.

Especificamente quanto à DM Construtora o anexo ao relatório fiscal observa que
não constam os contratos. O julgador a quo também registrou que
Como se vê, a fiscalização ao revisar o lançamento não só deduziu do débito as guias de
recolhimento efetuadas a título de retenção, bem como seguiu rigorosamente as normas
específicas para exclusão da base de cálculo com relação à empreiteira de mão-de- obra
que, por força contratual, se encontrava obrigada a fornecer material ou a dispor de
equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução dos serviços,
estabelecidas nas OS INSS/DAF n° 203, de 29/01/99 e n° 209 de 20/05/99, vigentes à
época do lançamento, e nos parágrafos 7° e 8° do artigo 219, do RPS aprovado pelo
Decreto n°3.048, de 1999:
o parágrafo 7° do artigo 219 do RPS permite a exclusão da base de cálculo da retenção
o valor correspondente ao material ou equipamentos desde gue haja previsão contratual,
haja a devida comprovação e haja a discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do
valor correspondente ao material ou equipamentos; que o parágrafo 8° remete ao INSS a
obrigação de disciplinar o limite mínimo do valor de serviço, quando o contrato não
prevê valores expressos para materiais ou equipamentos; e que para que haja a redução
da base da retenção, o destaque na nota fiscal é imprescindível em qualquer caso (seja
nos moldes do §7° ou do §8° do art. 219 do RPS).
Assim, quando a Copel cumpriu com as normas estabelecidas, a fiscalização procedeu,
de imediato, as exclusões nas bases de cálculos dos valores não sujeitos à retenção. E
quando ocorreu a falta de discriminação do valor da parcela relativa a material ou
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo, e a ausência do contrato de prestação de
serviços, foram mantidas as bases de cálculos para a retenção sobre o seu valor bruto.
Com efeito, todas as inexatidões apontadas nos valores lavrados foram analisadas e
sanadas no trabalho de revisão fiscal, conforme detalha o Relatório Final de Revisão de
Débito, fl. 34.822 a 34.828 dos autos.

Não tendo a recorrente trazido novos documentos à comprovação do alegado,
deve ser mantida a decisão de piso.

Prestação de serviços – Repasses a conselhos unificados e associações
Em relação a valores pagos a Conselhos Unificados de Associações de
Desenvolvimento dos Produtores de Reassentamentos (Cons UADPRR), a recorrente alega que
se tratam de meros repasses para fins de reassentar famílias nas redondezas dos rios em que são
Fl. 35998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

implementadas usinas hidrelétricas. Argumenta que tais conselhos eram somente beneficiários de
valores repassados de natureza indenizatória. Especificamente quanto à “Associação de
Produtores Rurais do Reassentamento Segredo I – Mangueirinha”, teria somente destinado verba
para formação de fundo de crédito rotativo.
A recorrente sustenta que a construção de usinas requer uma compensação pela
supressão das propriedades atingidas. Desse modo, o Projeto Básico Ambiental prevê programas
de reassentamento, de reorganização das áreas e de recomposição de infraestrutura econômica e
social. Como seria inviável destinar os recursos individualmente a cada família, a população
atingida reúne-se em associações civis, para os quais é feito o repasse dos recursos necessários
para implementação dos programas. Assim, competia à recorrente somente o repasse e o
acompanhamento da execução dos programas, vez que eram os beneficiários que contratavam os
responsáveis técnicos e a mão-de-obra, bem como adquiriam os materiais e equipamentos
necessários às benfeitorias. Afirma ainda que esse entendimento foi confirmado em ação
judicial.
Veja-se então que a própria recorrente admite que a implementação do
empreendimento (hidrelétrica) em questão dependia do atendimento de uma série de exigências,
entre as quais o reassentamento das famílias afetadas pela construção da hidrelétrica.
Esse reassentamento, como observado pela decisão de piso, só poderia ser
alcançado “mediante a realização dos inúmeros serviços de construção civil previstos nos
Termos de Compromisso/Contratos. Assim, a Copel decidiu que o Conselho Unificado dos
Reassentamentos da Associação dos Produtores Rurais (representante da população atingida) de
cada localidade, e não outra pessoa jurídica (empresa), teria essa atribuição, e que tal execução
seria de acordo com os padrões estabelecidos pela Copel”.
Às e-fls. 4350 e ss a então impugnante juntou os Termos de Compromisso
firmados com os “Cons UADPRR”. Desses termos fica clara a responsabilidade da recorrente.
Tome-se, por exemplo, o Termo de Compromisso firmado entre a autuada e o “Cons UADPRR”
dos Reassentamentos Segredo I e III (e-fls. 4354):
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente instrumento, o estabelecimento de condições e
obrigações entre as partes signatárias, para aplicação de recursos financeiros na
realização dos seguintes serviços referentes a pavimentação em pedras irregulares
ligando a PR-459 com as sedes das Associações dos Produtores dos Reassentamentos
Segredo I e III, pelo interior dos mesmos, bem como os acessos às estruturas das sedes:
=> Terraplenagem:
- E.C.T. material de 1° Categoria num total de 65.000,00 m3
- Compactação a 95% PN num total de 65.000,00 m3
=> Pavimentação:
- Regularização do sub leito num total de 67.000,00 m2
‹ Pavimentação com pedras irregulares num total de 50.000,00 m2
1.2 As obras acima serão construídas mediante repasse de recursos financeiros da
COPEL ao CONSELHO, que administrará sua aplicação.
CLÁUSULA SEGUNDA - ATRIBUIÇÕES DA COPEL
2.1 Constituem atribuições da COPEL:
a. Repassar ao CONSELHO os recursos necessários a realização do objeto deste Termo
de Compromisso;
Fl. 35999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

b. Designar um Coordenador, por parte da COPEL, para atuar e supervisionar a
execução dos trabalhos participando junto ao CONSELHO de todas as questões
relativas ao Projeto de Reassentamento;
c. Fiscalizar a aplicação, por parte do CONSELHO, dos recursos financeiros alocados a
este Termo;
d. Acompanhar a execução das obras estabelecidas no objeto deste Termo, bem como
emitir Relatório de Acompanhamento das etapas das obras, rubricado pelo
CONSELHO, para fins de liberação dos recursos conforme estabelecido na Cláusula
Sexta - Contribuição Financeira, deste Termo; '
e. Após a conclusão das obras, emitir o Certificado de Aceitação Final da Obra - CAF.
f. Prestar apoio técnico e administrativo, quando solicitado, para que o CONSELHO
possa cumprir com eficácia o estabelecido por este Termo de Compromisso;
g. Publicar o extrato deste Termo de Compromisso no Diário Oficial do Estado.

Verifica-se que a construção das benfeitorias era de responsabilidade da
recorrente. Assim não o fosse, não lhe seria necessário “atuar e supervisionar a execução dos
trabalhos”, “acompanhar a execução das obras” e “emitir o certificado final de aceitação da
obra”. Resta claro que a notificada, visando atender os compromissos com os representantes da
população atingida, optou por firmar contratos com os Conselhos como forma de viabilizar as
construções. Portanto, como mencionado pelo julgador a quo
pouco importa se o pagamento se deu em forma de repasse de recursos financeiros da
Copel para o Cons. UADPRR; se tais pessoas jurídicas eram destinatãrias de recursos
financeiros e técnicos do PBA; sea natureza jurídica do Termo de Compromisso se
assemelha a figura do convênio ou se assemelha a indenização ou a compensação; ou se
ocorreu ausência de procedimento licitório nos Termos de Compromisso.
O que importa é que os Termos de Compromisso/Contratos celebrados na área de
construção civil com o Conselho Unificado de Associações de Desenvolvimento dos
Produtores de Reassentamentos Rurais das diversas localidades, para execução de parte
da obra com, ou sem, fornecimento de material, estão sujeitos à retenção dos 11%,
sendo a Copel responsável direta pelo recolhimento dos valores que deveriam ter sido
retidos, nos termos da substituição tributária criada pela Lei n° 9.711, de 1998, que
alterou o art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

Quanto à ação judicial mencionada, cuja sentença foi juntada à e-fl. 35967, cabe
primeiramente observar que o objeto da ação era diferente do tratado no presente julgamento. A
ação judicial visava a nulidade da NFLD Debcad 35.273.872-3, envolvendo a responsabilidade
solidária prevista no art. 30, VI, da Lei 8.212/1991, qual seja:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;

O fundamento da sentença, em síntese, foi o de que a recorrente não poderia ser
considerada dona das obras realizadas – afastando a aplicação do art. 30, VI, acima transcrito - e
Fl. 36000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

também não poderia ser responsabilizada com base no contido da Lei 8.666/1993, por não
configurar contrato administrativo.
Todavia, embora a recorrente tenha juntado o extrato da ata da sessão que negou
provimento à apelação da União, consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4a Região
revela que o fundamento da decisão judicial de 2a instância foi diverso, reconhecendo sua
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, porém entendendo pela necessidade de
constituição do crédito contra o devedor principal:
Contudo, ainda que a realização das obras tenha, efetivamente, se dado na forma em que
narrada pela COPEL (conforme comprovado, inclusive, pela prova pericial), e que não
se possa, de fato, qualificá-la como "dona da obra", como pretende a UNIÃO, tais
constatações não são aptas a afastar sua responsabilidade. Isto porque o art. 124, I do
CTN, é claro ao dispor que "são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
A solidariedade decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato gerador,
chamada solidariedade de fato, é patente no caso em exame. Com efeito, em virtude de
contrato de construção de usina hidrelétrica, a autora se obrigou a reassentar a
população atingida, fornecendo recursos próprios para tal fim e fiscalizado a execução
das obras.
Saliente-se, conforme apontou a própria autora na inicial, que a realização do programa
de reassentamento era, inclusive, condição para a construção da UHE. Assim, não há
como afastar seu interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação, eis
que concorreu diretamente para a sua realização, tendo dele se beneficiado.
A forma de execução do programa de reassentamento, no caso, é indiferente para o
afastamento da responsabilidade da autora. Tivesse a mesma realizado as obras
diretamente, ou contratado empreiteiras, cooperativas de trabalho para a construção, ou
repassando recursos financeiros para que intermediários o fizessem, de qualquer modo
estaria evidenciado seu interesse na construção da obra, suficiente, nos termos do art.
124, I, do CTN, para caracterizar sua responsabilidade solidária. Entendo, assim, que a
apelante é responsável solidária pelo débito, da mesma forma que os
conselhos/associações que, recebendo os recursos por ela repassados, contrataram os
serviços de construção.
(...)
Assim, tem-se que a solidariedade só emerge após constituído o crédito tributário contra
devedor principal (sujeito passivo), devendo a cobrança da exação ser direcionada à
tomadora de serviços somente após prévia fiscalização e regular lançamento contra a
prestadora (executora dos serviços).
(...)
Assim, ainda que por fundamentação diversa da adotada pelo MM. Juízo, entendo que
deva ser afastada a responsabilidade da autora.

Na realidade, a decisão judicial em segunda instância, ao reconhecer o interesse
da recorrente no fato gerador, aproxima a ligação da empresa com a obra, reforçando o
entendimento de que os pagamentos aos Conselhos não podem ser considerados meros repasses
financeiros.
Assim, se impõe a manutenção da decisão administrativa de primeira instância.

Prestação de serviços – Empréstimo compulsório
Fl. 36001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

A recorrente alega que os valores repassados para a “Cooperativa Agropecuária
Três Fronteiras” não dizem respeito a prestação de serviço ou cessão de mão-de-obra, mas sim a
pagamento de crédito do empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei 1.512/1976 (que
“Altera a legislação do empréstimo compulsório instituído em favor da Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. ELETROBRÁS e dá outras providências”).
Sobre tais valores, a fiscalização esclareceu que:
Quanto a Cooperativa Agropecuária Três Fronteiras, foram anexados ao presente
processo, somente extratos de registro interno da empresa ( SPP - CONSULTA
DADOS DE PROCESSAMENTO) não sendo comprovante fiscal hábil, já que não
vieram acompanhados dos respectivos termos de compromissos/contratos ou
comprovantes de pagamentos que justificassem as alegações do contribuinte, que diz
tratar-se de “devolução de empréstimo compulsório”. Acrescentamos ainda que os
lançamentos que originaram o débito lavrado, foram extraídos de conta de Despesas
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, constando da PLANILHA
GERAL DE DÉBITO conforme o Levantamento S07;

A então impugnante juntou ao processo alguns demonstrativos indicando relação
com o pagamento de crédito compulsório (e-fls. 15624 e ss). No entanto, além de serem oriundos
de controle interno da empresa, como observado pela fiscalização, foram também juntados
recibos de quitação em que constam que o pagamento foi relacionado a notas fiscais. Assim,
como consignou o julgador a quo, seria necessária a apresentação de documentos hábeis para
comprovação do alegado (p.ex. termos de compromisso, contratos etc). Não tendo a recorrente
trazido qualquer documento novo apto a afastar a exigência, deve ser mantida a decisão de piso.

Prestação de serviços – Convênio DER/PR
Quanto aos valores repassados ao Departamento de Estradas e Rodagem
(DER/PR), a recorrente alega que se trata de convênio entre dois entes da Administração Pública
do Estado do Paraná, para realização de serviços de terraplanagem.
Afirma que o Termo de Convênio teve por objeto “a conjugação mútua de
esforços visando a execução de terraplanagem e pavimentação do acesso à Usina Hidrelétrica de
Salto Caxias, constituído de dois trechos de estradas, entre Três Barras do Paraná e Quedas do
Iguaçu, com extensão de 32,00 km e entre Boa Vista da Aparecida e Três Barras do Paraná, com
30,90 km de extensão”, sendo obrigação da COPEL o repasse relativo à 50% do valor da obra e
do DER/PR a fiscalização e acompanhamento dos serviços Inexiste contrato administrativo.
Aduz ainda que, mesmo que fosse considerada como contratante de serviço ou de
mão-de-obra, seria necessário considerar os valores relativos a materiais e equipamentos.
A fiscalização já havia esclarecido que não foi possível a veracidade das
afirmações, muito menos os seus termos, em função de que tais documentos (Convênios e/ou
Contratos) não foram juntados ao presente processo. Assim, os pagamentos foram considerados
como contrapartida de serviços prestados sujeitos à retenção, vez que as faturas de débito (e-fls.
15787 e ss) encontradas se referem a serviços executados na construção de acesso à usina.
Considerando que foram disponibilizadas à fiscalização somente as faturas de
débito detalhando serviços de terraplenagem, não tendo sido encontrado nos autos elementos que
Fl. 36002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

permitissem afastar a caracterização de prestação de serviços sujeitos à retenção e que, a despeito
da observação feita pelo julgador a quo quanto a ausência de documentos que demonstrem o
simples repasse de valores (p.ex. detalhando os termos do convênio), nada foi apresentado junto
ao recurso, deve ser mantida a decisão de piso.

Prestação de Serviços – Aporte de capital
Também em relação aos pagamentos efetuados a “Escoelectric Ltda”, que a
contribuinte alega ser aporte de capital, nada foi trazido junto ao recurso que permita afastar a
constatação feita pela fiscalização:
Em relação ao item E ( fls 1241) relativo aos pagamentos efetuados a ESCOELECTRIC
LTDA. que o contribuinte alega ser “APORTE DE CAPITAL” e que todas as Notas
Fiscais citadas no levantamento não se tratam de serviços prestados, com o que não
concordamos, visto que mediante a análise da documentação apresentada verificamos
que os ditos pagamentos por Aporte de Capital na realidade não estão comprovados,
pois entendemos que um simples registro de processamento interno da empresa,
chamado “SPP - CONSULTA DADOS DO PROCESSAMENTO”, não é um
documento suficientemente hábil para comprovação de tal aporte, conforme alega o
contribuinte, considerando ainda que as demais Notas Fiscais anexadas no processo,
comprovam a prestação dos serviços e estão lançadas contabilmente à conta de
despesas. Informamos também que não foram juntados os respectivos contratos.

Além disso, a recorrente não esclarece as razões pelas quais deveriam ser
desconsideradas as notas fiscais de prestação de serviços juntadas ao processo (e-fls. 20232 e ss),
de modo que deve ser mantido o lançamento.

Taxa SELIC
A recorrente se insurge quanto a aplicação da taxa SELIC a título de juros de
mora, por ser taxa de juros “flutuante” dependente de fixação por órgãos administrativos,
enquanto o art. 97 do CTN dispõe que as penalidades são matéria sob reserva de lei.
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, no relatório
“fundamentos legais do débito” (e-fl. 959) essencialmente no art. 239, II, do Regulamento da
Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Fl. 36003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Multa - Confisco
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco, em violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar seu lançamento de ofício.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho, como já exposto em tópico
anterior.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER dos Recursos de Ofício e Voluntário;
 NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício;
 Rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pelo Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 36004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Fl. 36005
DF CARF MF
Documento nato-digital